Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710065-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, LOOT ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA, SHIGUERU SUMIDA, JANINE MALTA MASSUDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SÃO PAULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 150347243), que, na ação de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em seu desfavor, indeferiu o pedido de sobrestamento da execução. Instada a se manifestar nos autos (ID 45552296), a parte agravante pugna pela desistência do presente recurso, ante o deferimento da tutela de urgência nos autos da ação anulatória correlacionada (Proc. no 0709202-37.2023.8.07.0016), que suspendeu a posse do imóvel localizado na QI 16, lotes 11, 13, 15 e17, Taguatinga/DF, pelos arrematantes, gerando com isso a perda do objeto do presente recurso (ID 45774309). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme o acima exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que, de acordo com o contexto fatico-processual coligido nestes autos, impõe sua homologação, à luz do disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), que assim orienta: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.[...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator